Tribunal: TJMT
Processo: 1014758-13.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014758-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), TEREZA MARIA DA CONCEICAO BARBOSA - CPF: 203.460.852-68 (AGRAVADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE CASTRO BARBOSA - CPF: 062.143.741-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ASTREINTES SEM LIMITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos referentes a empréstimo consignado não reconhecido, proibindo a negativação do nome da autora e fixando multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC; (ii) examinar a validade e limitação das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação inicial comprova os descontos indevidos e a boa-fé da autora, revelando a probabilidade do direito.

4.

O perigo de dano está presente na redução da renda alimentar, justificando a medida de urgência.

5.

A multa diária fixada visa compelir o cumprimento da decisão (art. 537 do CPC) e observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6.

A ausência de limitação não compromete a legalidade das astreintes, que podem ser revistas a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a suspensão dos descontos de empréstimo não reconhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1354913/TO; AgInt no AREsp 1286229/DF; REsp 1.333.988/SP; TJMT, AI 1029757-05.2024.8.11.0000; AI 1007189-39.2017.8.11.0000; AI 46503/2016.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014758-13.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em Ação Anulatória c/c Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito e Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para, mediante a prestação de caução em dinheiro,
determinar que a requerida suspenda os descontos das parcelas referentes ao contrato nº 269659394, empréstimo no valor de R$ 6.531,25 (seis mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 170,00 (quarenta e cinco reais e noventa e um centavos) no prazo de 15 (quinze) dias e se abstenha de negativar o nome do requerente em razão de tais valores, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), devendo comprovar a obrigação positiva no prazo assinalado
.

O agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão da medida.

Diz que a suspensão dos descontos só seria possível se a contratante depositasse o valor das parcelas em juízo.

Afirma que a multa cominatória sem limitação é desproporcional, podendo culminar com o enriquecimento sem causa.

E mais, é excessivo, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pontua que não há óbice para a negativação do nome da agravada no caso de inadimplência.

Efeito suspensivo indeferido (ID 286273877).

Contraminuta (ID 286232879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou o feito alegando que recebeu uma ligação do ora agravante que dizia se tratar uma “simulação de um crédito” e, após isso, foi constatado um golpe, pois, sem a sua autorização, ocorreu um “empréstimo consignado em seu benefício de aposentadoria”, cujos descontos vem ocorrendo desde 2023.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

A documentação anexada na inicial evidencia a probabilidade do direito do agravante, pois confirma os abatimentos.

E o perigo de dano é manifesto uma vez que, se persistirem as deduções, haverá redução imotivada da sua renda mensal, prejuízo que se torna mais acentuado em razão da natureza alimentar.

De notar-se ainda, porque pertinente, em que pese o valor tenha sido depositado na conta da autora, ocorreu a devolução do montante erroneamente creditado em sua conta corrente, o que evidencia a boa-fé da apelante.

Assim, é razoável que sejam suspensos os descontos até melhor elucidação dos fatos.

Portanto, estão preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.

Importante ressaltar que esse entendimento poderá ser revisto após a instrução probatória em primeira instância e então os descontos poderão ser facilmente retomados. Dessa maneira, não existe risco de irreversibilidade da medida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

Se há dúvidas sobre a regularidade do empréstimo consignado objeto da lide e a autora demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão da cobrança (art. 300 do CPC)”.
(N.U 1029757-05.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Em outro viés, a finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

Em relação ao montante, deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(REsp 1354913 / TO).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...)
(AgRg no AREsp 524.360/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 22/06/2015)

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO CONSIGNADO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO BANCO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - FIXAÇÃO DE ASTREINTE – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados na sua folha de pagamento, relativos a suposta contratação de cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).Cabível a fixação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser mantido o valor que se mostra adequado para esse fim (art. 537 do CPC).
(AI
1007189-39.2017.8.11.0000,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Dessa maneira, os R$ 100,00 por dia definidos na origem são apropriados para o caso.

No tocante à limitação, segundo lição de Cássio Scarpinella Bueno,

“
se a multa visa à realização de determinado comportamento ou abstenção e, por definição, ela representa uma forma de exercer pressão psicológica no obrigado para que realize a obrigação a que está sujeito, mais consentâneo que ela possa, eventualmente, superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal para que seja eficaz no atingimento dessa finalidade
” (Código de Processo Civil interpretado, Atlas, 2004).

Logo, é incoerente impor limite temporal e valor máximo neste momento, uma vez que tal medida frustraria a função coercitiva e possibilitaria à parte agravante optar pelo descumprimento deliberado da obrigação.

Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo.

Sobre o tema, entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. COISA JULGADA. VEÍCULO. GRAVAME. BAIXA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...) 3. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. (...)
(AgInt no AREsp 1286229/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.333.988/SP. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

(...)

2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9.4.2014, DJe de 11.4.2014).

3. Cabe às instâncias ordinárias analisar, em cada caso concreto, o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); a capacidade econômica e de resistência do devedor; e a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). Precedente:
(AgInt. no AgRg. no AREsp. 738.682/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17.11.2016, DJe 14.12.2016).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 882.327/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017)

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

- ASTREINTE -

VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO

-

LIMITAÇÃO TEMPORAL - DESCARACTERIZAÇÃO DA FINALIDADE COERCITIVA

- NÃO APLICAÇÃO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Correta a decisão que aplica multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 461, § 4º, do CPC), cujo valor deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo sua redução quando mostrar-se excessivo.

A fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da multa retira da astreinte a força coercitiva que lhe é própria.
(AI 46503/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025